Tribunal: TJDFT
Processo: 0720123-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS IMÓVEIS. DOIS LEILÕES REALIZADOS. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. REITERAÇÃO DE LEILÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL LIMITANDO A QUANTIDADE DE HASTAS. RAZOABILIDADE DA MEDIDA NO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, a qual indeferiu o pedido de designação de nova hasta pública dos imóveis penhorados nos autos de execução. 1.1. Em suas razões, o agravante requer seja o presente recurso conhecido e provido, no sentido de cassar a decisão agravada, deferindo os pedidos de: a) avaliação de cada imóvel penhorado no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais); b) declaração judicial da dedução dos débitos propter rem do valor tocante à cônjuge alheia à execução, na mesma proporção e percentual da copropriedade: 50% (cinquenta por cento); e c) autorização de novo leilão dos bens penhorados, com inclusão no edital da informação de que os débitos de condomínio e tributários sobre os imóveis levados à leilão serão deduzidos do valor da arrematação.
2. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em desfavor do agravado. Conforme consta, havendo a penhora de imóvel de titularidade da parte executada e de seu cônjuge, o Juízo a quo deferiu a alienação do bem em leilão judicial. Todavia, tanto a hasta realizada em junho de 2023 quanto a realizada em fevereiro de 2024 tiveram resultado negativo. 2.1. Formulado novo pedido de designação de hasta pública, entendeu a decisão agravada pelo indeferimento do pleito, pois “a reiteração da diligência requerida já de antemão se afigura sem probabilidade de êxito”, do que decorreu a interposição do presente agravo de instrumento.
3. Conforme preceitua o art. 797 do CPC, a execução realiza-se no interesse do credor, sendo certo que o ordenamento processual civil garante a efetividade das decisões judiciais. 3.1. Conforme consta, o feito originário tramita há mais de 20 (vinte) anos, recaindo, atualmente, as esperanças do exequente na hasta pública positiva dos imóveis penhorados na origem, devendo ser assegurada a possibilidade de o credor buscar a satisfação do seu débito. 3.2. Destarte, o Código de Processo Civil não determina a quantidade de hastas públicas as quais poderão ser designadas, motivo pelo qual a realização de dois leilões com resultado negativo não é razão, por si só, para o indeferimento do pleito do recorrente, mormente quando se considera as circunstâncias do caso concreto. 3.2.1 Tem o credor o sagrado direito de insistir e persistir em seu difícil intento de perseguir o seu crédito, até finalmente alcançá-lo colocando, o Estado, ao seu dispor e em seu benefício, a tutela jurisdicional executiva. 3.3. Nesse sentido: “ (.....) 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante, indeferiu o pedido de designação de novo leilão de imóvel penhorado nos autos de origem. 2. Nos termos do art. 797 do CPC, a execução realiza-se no interesse do credor, sendo certo que o ordenamento processual civil garante a efetividade das decisões judiciais, a qual se dá, em última análise, com a garantia da devida tutela executiva com vistas à satisfação do crédito do credor. 3. Por sua vez, dispõe o art. 878 do CPC que, frustrada a primeira hasta pública, é possível se facultar à parte pleitear nova hasta, sendo que, caso também se revele infrutífera, deve-se abrir prazo para o exercício do direito à adjudicação, inclusive com direito a nova avaliação, se as circunstâncias se revelarem, no futuro, pertinentes. 4. Inexiste limitação, no Código de Processo Civil, para a quantidade de hastas públicas que poderão ser designadas, desde que seja observada a razoabilidade. 5. Se a última hasta pública foi realizada em 23/5/2019, há mais de 4 (quatro) anos, portanto, é possível que agora surjam interessados na aquisição do imóvel. Ademais, não há justificativa razoável para a não realização da medida postulada, sendo que o indeferimento, baseado apenas no fato de ‘que o bem em questão já fora objeto de tentativas de alienação, as quais restaram infrutíferas’, representa valoração antecipada da ineficiência da medida. 6. A negativa de designação de nova hasta pública, com a consequente determinação de retorno dos autos ao arquivo, sem se oportunizar tentativa de alienação dos bens ou sem a possibilidade do exercício do direito de adjudicação, viola os princípios e normas afetas à eficiência do processo e à satisfação do débito, objeto do procedimento de expropriação. 7. Recurso conhecido e provido. Reforma da decisão que se impõe para deferir o pedido de realização de nova hasta pública, com o regular seguimento do feito no Juízo de origem.” (0722075-20.2023.8.07.0000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 16/08/2023).
4. Com relação ao pedido de avaliação de cada imóvel penhorado no valor de R$ 130.000,00, observa-se não ter havido impugnação, a tempo e modo, da decisão a qual atribuiu o valor de R$ 140.000,00 aos imóveis penhorados nos autos, considerando o laudo apresentado pela própria parte exequente e a anterior avaliação efetivada nos autos. A insurgência contra o valor fixado somente foi ventilada quando do resultado negativo da hasta, não podendo ser acolhida. 4.1. Não bastasse isso, consigne-se ser a avaliação de bens incumbência do oficial de justiça, não do magistrado, na forma do art. 870 do CPC, e não há notícia no feito de estar a avaliação realizada desatualizada.
5. Em relação ao pedido de dedução dos débitos propter rem do valor tocante a cônjuge alheia à execução na mesma proporção e percentual da copropriedade (50%), a declaração presente se mostra, inclusive, desnecessária, pois decorre diretamente da lei. 5.1. Todavia, para fins de esclarecimentos às partes, como se sabe, as despesas condominiais e outras despesas correlatas ao direito real da propriedade são obrigações propter rem e, por isso, será responsável pelo seu pagamento, na proporção de sua fração ideal, aquele que detém a qualidade de proprietário da unidade imobiliária. 5.2. Assim, reconhecendo-se o cônjuge do executado como parte proprietária de 50% (cinquenta por cento) dos bens imóveis, este também deve responder no percentual de sua fração ideal pelas despesas dos referidos. 5.3. Nessa linha: “[...] 3. Reconhecendo-se a ex-companheira como proprietária de 50% (cinquenta por cento) do bem comum, um lote, ela também deve responder no percentual de sua fração ideal pelas despesas do imóvel, as quais configuram obrigação propter rem. [...] 5. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.” (0705708-15.2019.8.07.0014, Relator: Cruz Macedo, 7a Turma Cível, DJE: 21/10/2022).
6. Por fim, a respeito do pedido de “inclusão no edital do leilão de que os débitos de condomínio e tributários sobre os imóveis levados à leilão serão deduzidos do valor da arrematação”, observa-se a presença de tal previsão nos editais anteriores constantes nos autos. 6.1. A referida previsão editalícia está em conformidade com os termos do art. 908, § 1o, do CPC, segundo o qual, no caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. 6.2. Assim, sequer se constata interesse de agir em relação ao último pedido do recorrente, porquanto os editais anteriores foram ao encontro da solicitação ora formulada.
7. Agravo de instrumento parcialmente provido.